Tribunal: TJMT
Processo: 1011676-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1011676-13.2021.8.11.0000 –
IMPETRANTE: CESARIO RODRIGUES DE SALES
IMPETRADO: PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por CESARIO RODRIGUES DE SALES contra ato supostamente ilegal praticado pelo Secretário de Gestão e Planejamento do Estado de Mato Grosso e pelo Presidente do MTPREV, consubstanciado no desconto do imposto de renda em desacordo com o artigo 6o da Lei no 7.713/1998.
Alega o Impetrante que a Administração Pública, vem realizando mensalmente desconto em seus proventos concernente ao imposto de renda, o que configuraria ilegalidade e abusividade, já que padece de Hanseníase e a comorbidade encontra-se prevista no rol de doenças graves.
Sustenta que “demonstrados o direito líquido e certo do Impetrante, a ilegalidade do ato praticado pela Administração, consoante os fundamentos relevantes já abordados, e, diante da possibilidade da ocorrência de dano irreparável, sob o periculum in mora, torna-se necessária a concessão da medida liminar, vez que presentes os seus pressupostos, impondo-se seja acautelado o direito transgredido”.
Assim, requer a concessão de liminar para determinar que os impetrados deixem de cobrar o imposto de renda retido na fonte da impetrante, tendo em vista a isenção prevista em lei.
As contrarrazões foram apresentadas (id.107618965).
Instada a se manifestar a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem (id.105835967).
É o relatório.
Decido.
É cediço que para que seja concedida medida liminar em sede de Mandado de Segurança, torna-se necessário que estejam presentes os seguintes requisitos: fundamento relevante e ineficácia da medida, conforme leciona Cássio Scarpinella Bueno:
"(...) o inciso III do art. 7o da Lei n. 12.016/2009 exige a concorrência de dois pressupostos para concessão da liminar em mandado de segurança 'fundamento relevante' e ineficácia da medida. Ambos devem existir para legitimar a concessão da medida. É insuficiente a verificação apenas de um deles. O primeiro deles, 'fundamento relevante', deve ser aferido a partir do próprio procedimento célere e ágil do mandado de segurança, que, desde o seu 'modelo constitucional', pressupõe a existência de 'direito líquido e certo'. Ter direito líquido e certo significa a necessidade de apresentação de prova pré-constituída dos atos ou fatos alegados pelo impetrante diante da inexistência da fase instrutória no mandado de segurança, o 'fundamento relevante' deve significar altíssimo grau de probabilidade de que a versão dos fatos, tal qual narrada e comprovada pelo impetrante, não será desmentida pelas informações da autoridade coatora e pela manifestação dos demais litisconsortes.
No caso em apreço, restaram demonstrados os requisitos ensejadores a concessão da liminar pleiteada, consubstanciada no desconto previdenciário indevido.
Isso porque, o servidor público estadual aposentado padece de enfermidade prevista no rol do artigo 6o da Lei no 7.713/1998, em especial hipertensão arterial crônica, diabetes mellitus tipo 2, neuropatia diabética e hanseníase, dentre outras tipificadas no laudo médico (id. 92832455), in verbis:
Art. 6° Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: [...]
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
Destarte, considerando que a enfermidade está prevista no rol acima citado, o direito é plausível.
Vale ressaltar, que a vedação do artigo 7o, § 2, da Lei 12016/2009, não mis subsiste, em face da declaração de inconstitucionalidade na ADI 42556/STF.
Com essas considerações DEFIRO o pedido de liminar, para suspender os descontos de contribuição previdenciária dos vencimentos da impetrante.
Após, por nova conclusão.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora